Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXA. ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. DESPESAS. DEVEDOR. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é indevido o repasse de despesas com contratação de advogado para realizar cobrança judicial de dívidas. A obrigação do vencido de ressarcir as despesas e os honorários do advogado do vencedor é regulada pelo Código de Processo Civil e faz parte da condenação nos termos do art. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil. A expressão honorários de advogado utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais.
2. Apelação desprovida.